Tribunal: TJDFT
Processo: 0000561-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO CONSIDERADA NA PENA-BASE. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
Para aumentar a pena-base, o critério aceito pela jurisprudência é a aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. Aplicado aumento inferior ao que decorreria desse critério, mantém-se a pena fixada, quando o recurso é exclusivo da defesa.
Comprovada prática de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.
Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, é plenamente possível utilizar uma para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria e a outra como circunstância judicial para fixar a pena-base.
Apelo desprovido.